Tribunal: STF
Processo: Rcl 88768
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 339 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação ajuizada por VP – COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Patos de Minas, nos autos do processo n. 5009956-27.2023.8.13.0481, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no AI n. 791.292, Tema n. 339 da Repercussão Geral. 

Alega a parte autora na inicial que “foi acionada em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o beneficiário, caminhoneiro, alegou prejuízos pela não entrega de uma peça automotiva. Em primeira instância, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a Reclamante ao pagamento de R$ 17.160,00 a título de lucros cessantes” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “tal condenação se baseou em documentos (recibos de fretes) juntados pelo autor após a contestação e as alegações finais da Reclamante, que, em sua manifestação (ID 502114356), arguiu expressamente a preclusão. Ademais, o valor da condenação foi calculado com base no faturamento bruto indicado nos documentos, e não no lucro líquido que o beneficiário razoavelmente deixou de auferir” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “interposto Recurso Inominado, a autoridade reclamada negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e, com isso, validando as duas flagrantes ilegalidades que afrontam a jurisprudência desta Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 18):

“Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recursos inominados. Relação de consumo configurada. Falha na prestação de serviço. Entrega de produto em endereço diverso e emissão de nota fiscal em nome de terceiro. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Lucros cessantes. Comprovação. Dano moral. Não configuração. Recursos desprovidos. Sentença mantida. 
I. Caso em exame 
1. Recursos Inominados interpostos contra sentença que condenou a fornecedora de peças automotivas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão de falha na entrega de produto adquirido diretamente pelo autor, e que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré responde pela falha na entrega do produto em endereço diverso e pela emissão de nota fiscal em nome de terceiro; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes e danos morais em razão da falha na prestação do serviço. 
III. Razões de decidir 
3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, arts. 2º, 3º e 14. 
4. A fornecedora responde objetivamente pelos vícios e falhas na prestação de serviço, independentemente de culpa. 
5. A prova documental e oral confirma que o autor forneceu diretamente seus dados e endereço para entrega, e que a participação da empresa terceira limitou-se ao repasse do pagamento, inexistindo vínculo contratual entre ela e a ré. 
6. A entrega em endereço diverso e a emissão da nota fiscal em nome de terceiro configuram falha exclusiva da ré, não podendo ser oposta ao consumidor. 
7. O caminhão do autor permaneceu parado por onze dias em razão da não entrega da peça, havendo prova documental suficiente dos ganhos médios, sem contraprova pela ré, o que justifica a indenização por lucros cessantes, nos termos do CC, art. 402. 
8. O dano moral não se configura automaticamente pela falha na prestação de serviço, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem a dignidade do consumidor. 
9. No caso concreto, não houve comprovação de constrangimento, humilhação ou abalo psicológico que transcendessem o mero dissabor, motivo pelo qual a indenização por danos morais é incabível. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Recursos inominados conhecidos e improvidos.”.

Defende o reclamante que “a decisão reclamada, ao validar um procedimento que aniquilou o direito de defesa da Reclamante, não representa uma mera divergência interpretativa, mas uma ruptura frontal com a autoridade da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a dimensão substancial do devido processo legal. A afronta se materializa em dois eixos interdependentes” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Afirma que “a decisão reclamada, portanto, afronta a autoridade do STF ao reduzir uma garantia fundamental a um rito vazio, negando à parte o direito de influência que é a própria essência do contraditório. No julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339 de Repercussão Geral), esta Corte reafirmou que a fundamentação das decisões judiciais está intrinsecamente ligada ao direito das partes de verem seus argumentos considerados, o que pressupõe, logicamente, a oportunidade de formulá-los em tempo hábil” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece que “no julgamento do RE 594.835 (Tema 138 de Repercussão Geral), ficou assentado que os direitos à ampla defesa e ao contraditório são assegurados ‘independentemente do rito ou da instância em que tramitem’. Ao permitir que a ‘informalidade’ aniquilasse o contraditório, a autoridade reclamada violou diretamente a autoridade deste precedente, que estabelece a primazia absoluta das garantias constitucionais” (fl. 9, e-doc. 1). 

Diz que “o acórdão reclamado viola a tese jurídica, mansa e pacífica nesta Corte, de que a indenização por lucros cessantes deve corresponder ao lucro líquido, e não ao faturamento bruto. Trata-se de uma premissa basilar da responsabilidade civil, fundada no art. 402 do Código Civil e no princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa” (fl. 10, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Para o Reclamante, a decisão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Patos de Minas viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI n. 791.292 (Tema n. 339 da Repercussão Geral) e RE n. 594.296 (Tema n. 138 - Sem Repercussão Geral):

Tema n. 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tema n. 138: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foram opostos embargos de declaração, que foram desprovidos pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 

Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente